Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
O Ministério Público oficia pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso, em face do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0746058-48.2023.8.07.0000. (ID. 60129282). Desse modo, INTIME-SE o agravante para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre possível ausência de interesse recursal superveniente, bem como de perda do objeto deste recurso. Intime-se. Publique-se.